Tribunal: TJDFT
Processo: 0728717-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728717-77.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORUS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: T &amp; T COMERCIO DE ELETRONICOS E CELULARES LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Horus Telecomunicações Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID de origem 100122136) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra T &amp; T Comércio de Eletrônicos e Celulares Ltda. – ME, indeferiu o pedido de intimação do sócio da executada para comprovar a integralização do capital social. Em suas razões recursais (ID 28823769), a agravante sustenta que, em se tratando, a devedora/agravada, de sociedade empresária de responsabilidade limitada, a adstrição da responsabilidade pelas dívidas contraídas se concretizaria somente quando os requisitos para criação desse tipo societário são obedecidos. Nesse passo, assevera a necessidade de intimação dos sócios da agravada para demonstrar a integralização do capital social da pessoa jurídica, por ser este um dos requisitos para a sua legal constituição. Tece arrazoado sobre a possibilidade de responsabilização subsidiária dos sócios, no caso de não integralização do capital social da sociedade empresária. Acosta precedente jurisprudencial que entende corroborar com sua tese. Aduz a possibilidade de caracterização de abuso da personalidade jurídica da agravada pela existência de confusão patrimonial, caso seja evidenciada a ausência de integralização do capital societário, o que viabilizaria futuro pedido para instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta a inaptidão da certidão da Junta Comercial para demonstrar a integralização do capital social da pessoa jurídica, por se tratar de declaração unilateral aposta pelos sócios, razão pela qual admitira prova em contrário. Ressalta, nesse contexto, não incumbir à exequente, ora agravante, a comprovação vindicada, porquanto não teria acesso às contas bancárias ou livros contábeis da empresa, capazes de comprovar se houve ou não a integralização do capital social. Acrescenta precedente jurisprudencial em reforço à sua argumentação. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais para o seu deferimento, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo para suspender o curso da execução. No mérito, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, deferindo o pedido de intimação dos sócios da agravada para que comprovem a integralização do capital social. Preparo recolhido (IDs 28823778 e 28823770). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa sequer a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Explica-se. Compulsando-se os autos do processo de referência (n. 0044558-97.2014.8.07.0001), observa-se que a agravante veiculou o pedido para intimação dos sócios da pessoa jurídica agravada, a fim de demonstrar a integralização do capital social, em petição de ID de origem 97487325, em 14/7/2021. Tal pleito foi indeferido pela decisão de ID de origem 97663278, do dia 19/7/2021, nos seguintes termos, in verbis: Indefiro o pedido de ID 97487325, porquanto a medida requerida não se destinaria à constrição de bens, sendo, portanto, desprovida de utilidade ao exequente. Comprovada ou não a integralização do capital social, de nada serviria ao resultado da execução, considerando que as diligências de pesquisas de bens da pessoa jurídica todas retornaram infrutíferas, bem como não foi localizado o seu endereço, razão pela qual foi citada por edital. (...). Observa-se, então, que a agravante peticionou ao ID de origem 99957844, em 10/8/2021, expondo o que segue: (...) vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por seus procuradores in fine assinados, reiterar o pedido (petição de ID n.o 97487324) para que o sócio da Executada comprove a integralização do capital social, nos termos do art. 1.052, do Código Civil. (...). Sobreveio a decisão agravada (ID de origem 100122136), que apreciou o pleito conforme se expõe: A parte exequente reiterou o pedido de intimação do sócio da executada para comprovar a integralização do capital social, sob o argumento de que o resultado da intimação serviria para fundamentar eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 99957844). O objetivo da execução, como já destacado ao ID 97663278, é a busca de bens do devedor. Intimar o sócio para comprovar a integralização do capital não é medida executória. O documento de ID 29697531 - Pág. 4 noticia que houve a integralização do capital social. Assim, cabe ao exequente, durante eventual incidente, e não como medida prévia na execução, comprovar a não integralização. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 99957844. Nota-se, portanto, que a questão enfrentada pelo Juízo na primeira oportunidade não foi devidamente impugnada pela via recursal apropriada, ocasionando a operação da preclusão. Com efeito, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Nesse diapasão, havendo decisão anterior que apreciou o pleito da parte, tendo em vista o conteúdo da preclusão pro judicato, segundo a qual “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...)” (art. 505 do CPC), fica vedado ao Poder Judiciário proferir novo pronunciamento judicial sobre matéria já alcançada pela preclusão. Dito de outro modo, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Nessa linha de entendimento, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma, ad litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O recorrente pede a cassação da decisão de não conhecimento, para que seja apreciado e deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais. 2. As questões trazidas no agravo de instrumento referem-se ao pedido de destaque dos honorários advocatícios devidos em razão da representação de Francisco Gonçalves de Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva, já foram decididas na decisão de ID 56422945, tendo sido, inclusive, confirmada no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Jurisprudência: "(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. O recurso trata de matéria já abordada em provimento jurisdicional anterior, confirmada em segundo grau de jurisdição, sendo incontestável a ocorrência de preclusão, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1336931, 07027087820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC[1] e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2]. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;